Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil possibilita a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos oneroso ao executado.
2. A substituição do dinheiro já depositados nos autos por fiança bancária ou seguro garantia consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, vez que impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia.
3. Ainda que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, a ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC deve ser observada, pois tem como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva.
4. A crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida.
4.1. Os efeitos negativos da pandemia não afetam exclusivamente o executado, mas também os credores, portanto, a substituição do dinheiro já depositado poderia acarretar prejuízo à parte exequente, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento de um crédito que já vêm perseguindo há bastante tempo.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.